Tribunal: STF
Processo: ARE 696588
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADES PARAESTATAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DISPENSADAS À FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES.



    1. Configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO BIENAL. APOSENTADORIA. CONTINUAÇÃO DO VÍNCULO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não há como assegurar trânsito à revista quando o agravo de instrumento manejado não desconstitui os fundamentos do despacho denegatório da admissibilidade do recurso. Agravo de instrumento conhecido e não-provido.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.